Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – CONTRATO DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE. REPARO DE VEÍCULO – PEÇAS PARALELAS OU USADAS – DEVER DE INFORMAR NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para compelir a requerida a fornecer peças originais para o conserto do veículo segurado, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa.
2. Em suas razões a requerida pugna pela não aplicação do código de defesa do consumidor porquanto as associações não podem ser comparadas às seguradoras. Alega que o autor tinha conhecimento das normas da associação e que não houve falha na prestação dos serviços, pois o regulamento interno previa a utilização de peças usadas para reparo dos veículos e que qualquer interpretação em sentido contrário viola o contrato de proteção veicular firmado entre as partes. Sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito a ensejar reparação pela associação. Pede a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação ajuizada pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, por ser uma relação de consumo, já que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor de um serviço de seguro, consoante arts. 2o e 3o do referido diploma legal.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na origem, relata o autor que firmou proposta de adesão do serviço de proteção veicular para motocicleta de sua propriedade com a associação ré. Informa que se envolveu em um sinistro e, após contato direito com a oficina, tomou conhecimento de que o reparo havia sido autorizado, contudo com a utilização de peças paralelas. Acrescentou que a requerida não informou as peças que seriam utilizadas no conserto da motocicleta.
6. Da análise das alegações trazidas pelas partes, em confronto com a prova documental produzida, tem-se por incontroverso nos autos, que as partes celebraram contrato de proteção veicular para a motocicleta CG 160 Titan S, Flex, placa REK1A55 (ID 52542065) e que, após a ocorrência do sinistro, o reparo foi autorizado com a utilização de peças paralelas.
7. A proposta de adesão ao plano de proteção veicular, firmada pelo autor, autoriza, na hipótese de reparo no veículo, a utilização de peças do mercado alternativo, novas ou seminovas, cujos padrões garantam a qualidade e segurança exigidas pelas normas regulamentares, conforme item VI. 3 da proposta (ID 52542065, fl. 26).
8. Em que pese a cláusula acima encontrar amparo na Circular no 639 de 09/08/2021 da SUSEP, sendo, portanto, válida, não pode ser preterida pela ré a obrigação de informar no orçamento, de forma detalhada, a relação das peças a serem utilizadas no conserto do veículo, com a finalidade de garantir ao consumidor a conferência da qualidade e origem das peças substituídas. Dispõe o art. 13, § § 1o a 4o da Circular no 639 da SUSEP que: “Art. 13. Para fins de reparação do veículo em caso de sinistro, é admitido o uso de peças novas, originais ou não, nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante. § 1o Adicionalmente ao disposto no caput, é admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, bem como as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). § 2o As condições contratuais deverão esclarecer em quais componentes poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças, conforme as opções de que trata este artigo. § 3o A sociedade seguradora deverá garantir ao segurado acesso ao orçamento de reparos, o qual deverá conter a relação de todas as peças que serão utilizadas na recuperação do veículo sinistrado, usadas ou novas, originais ou não, devidamente identificadas por tipo. § 4o No caso de utilização de peças usadas deverão constar da relação de que trata o §3o deste artigo informações sobre a procedência, condições e garantia das peças”.
9. Em assim sendo, a ausência de informações claras e precisas sobre as características, qualidade, origem e composição das peças, como no caso dos autos, denota a falha na prestação dos serviços pela ré.
10. Diante da impossibilidade de o consumidor conferir a qualidade e segurança das peças utilizadas no reparo de seu veículo, nos termos da Circular no 639 de 09/08/2021 da SUSEP, correta se apresenta a sentença que determinou que a requerida seja compelida a fornecer as peças originais para o conserto do veículo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.